Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706729-43.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a correção do erro material e a apresentação da petição correta por parte da Defensoria Pública do Distrito Federal, à parte apelada para, se quiser, retificar as contrarrazões oferecidas, e à Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Ademais, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que desentranhe a petição apresentada equivocadamente (Id. Num. 35489521). Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2022 14:51:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora